Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014463-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JANETE TEREZINHA EGER - CPF: 022.559.239-80 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ENTRE O CONSUMIDOR E TERCEIRA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PARA PROCEDER À RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo de cessão de crédito, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, pois não há comprovação da legitimidade para proceder à restrição, havendo dano moral a ser indenizado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que houve a comprovação da contratação e da legitimidade do débito que não fora quitado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido improcedência
do pedido autoral.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação da alegada cessão de crédito e nem da notificação da cessão de modo que a parte promovida não comprovou a legitimidade para a restrição.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta cessão de crédito e legitimidade da restrição. Entretanto, a despeito da juntada do contrato original celebrado entre a parte promovente e a empresa Via Varejo, a parte promovia não comprovou a cessão de crédito que a vincule ao consumidor e que lhe outorgue a legitimidade para proceder com a restrição do nome do consumidor.

Não fora juntado qualquer documento que comprove a cessão de crédito, de modo que a restrição, no valor de R$ 2.643,84, não se mostra legítima.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida. Não havendo comprovação da cessão específica de crédito é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, razão pela qual há dano moral a ser indenizado.

Entretanto, não assiste razão a parte promovente quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito, cabendo apenas determinar a baixa da restrição. Isso porque a inscrição, no presente caso, mostrou-se ilegítima apenas pela irregularidade de não apresentar o termo de cessão, o que pode ser retificado. Do contrário, declarar-se a inexistência da dívida implicaria em impossibilidade de crédito cujo contrato original fora juntado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como determinar a baixa da restrição irregular, sendo possível posterior inscrição pelo débito, desde que procedida a notificação e comprovação da cessão de crédito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020